Tribunal: TJPA
Processo: 0809137-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809137-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTIGO 157, § 1º, § 2º-A, § 3º, INCISO I, E ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades não verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual é impossível valorar tese de inocência,
quando essa
não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
.

2.
Deve ser mantida a decisão constritiva
, eis que devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos, sendo necessária para
garantir a aplicação da lei penal – paciente empreendeu fuga logo após o ilícito, encontrando-se na condição de foragido da justiça criminal há mais de 02 anos - e acautelar a ordem pública, diante da periculosidade real do coacto,
revelada pela gravidade, em concreto, do delito, em tese, perpetrado e pelo seu histórico criminal desfavorável.

2.
1.
Segundo as investigações indicam, o paciente teria se associado com outros indivíduos, um, inclusive, policial militar, para, com emprego de violência, grave ameaça e uso de colete balístico e armas de fogo de grosso calibre, subtraírem diversos bens de uma propriedade rural, localizada em município interiorano do Estado (Parauapebas/PA).

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Eduardo Abreu Santos,
em benefício de
José Fernando Feitosa da Silva,
denunciado - nos autos da ação penal nº 0004119-53.2019.8.14.0040 -
pela
suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 1º, § 2º-A, § 3º, inciso I, e artigo 288, ambos do Código Penal,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Defendendo a inocência do paciente, o impetrante sustenta, em síntese:
a)
as contradições que entende existentes nos depoimentos colhidos durante a fase policial;
b)
a existência de fato novo, qual seja, a prisão em outro Estado da federação do nacional Wellington de Castro Silva, suposta vítima do crime de “
latrocínio consumado”
praticado pelo paciente, o que evidencia sua inocorrência;
c)
a ilegalidade do reconhecimento fotográfico do coacto, feito pela vítima Adalberto Castro Lima, ante a inobservância das disposições do Código de Processo Penal.

Na sequência, alega a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, salientando que os demais corréus se encontram respondendo ao processo em liberdade, bem como que, embora o paciente esteja em local incerto e não sabido, tem a intenção de participar de todos os atos do processo, inclusive, contratando advogado para patrocinar sua defesa.

Com forças nesses argumentos, postula, em sede liminar e no mérito, “
que seja revogada a prisão preventiva, ou se, esse não for o entendimento de Vossas Excelências que seja substituída por prisão domiciliar. Sendo esta medida cumulada, ou não com o pagamento de fiança”.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual indicou a prevenção do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, por sua vez, indeferiu o pedido liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o posterior envio ao parecer do
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº 6.182.939), a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho
opinou pelo
conhecimento e denegação do
writ
(PJe ID nº 6.358.403).

Após o retorno do
mandamus
ao gabinete do Desembargador relator, o feito foi encaminhado a minha relatoria, por força da prevenção gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0809836-36.2019.8.14.0000, oriundo de idêntica ação penal (processo nº 0004119-53.2019.8.14.0040).

Embora o feito ainda não tivesse sido pautado, o impetrante protocolizou petição pleiteando
“
a retirada do processo nº 0809137-74.2021.8.14.0000 da pauta de julgamento”,
diante da

juntada “
de um termo de declarações com autenticidade reconhecida em cartório, o qual, em tese, a vítima declarou que não reconheceu nenhuma das pessoas apresentadas em fotografias como autoras do crime
”.

Pugnou, ainda:
“
que seja, encaminhado, o presente, ao Representante do Ministério Público, a fim de que seja oportunizado, a confecção de novo parecer, pois, juntado novo documento. Por fim, se não for possível, a retirada do habeas corpus da pauta de julgamento, o paciente requer que seja oportunizado ao representante do Ministério Público, a manifestação oral, em relação, ao documento apresentado”.

O
writ
foi incluído na pauta para de julgamento da 55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual – PJe, com início às 14h do dia 05/10/2021 término às 14h do dia 07/10/2021.

Por último, o impetrante apresentou nova petição, em que postula a retirada do feito da pauta de julgamento do plenário virtual, em face da sua intenção de realizar sustentação oral, bem como reitera o seu pedido de encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, com o fito de que se manifeste sobre a petição defensiva (PJe ID nº 6.421.680), uma vez que foi acostada aos autos somente após o parecer apresentado pelo
custos

legis.

É o relatório.

VOTO

Em ponto de partida, é fundamental salientar que a natureza do
habeas corpus
-
ação constitucional de rito célere, destituída de dilação probatória - impõe ao impetrante o dever de instrução dos autos, de modo que a
prova deve ser pré-constituída e incontroversa
, cabendo a defesa apresentar, de pronto, vale dizer, no ato da impetração, documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

Desse modo, cumpre assentar, sem a necessidade de maiores ilações, o
descabimento da juntada de prova, com consequente pedido de diligências, posteriormente à impetração, com os autos já conclusos para julgamento.

Outrossim, c
om relação
à
tese de inocência,
conforme sedimentado na doutrina e jurisprudências pátrias,
a
ação constitucional de
habeas corpus
,
que possui procedimento mais célere e descomplicado,
não é via própria para discutir qualquer matéria que envolva
dilação probatória
, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da
inocência do coacto
, não estando, como na hipótese em foco, lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status,
devem restringir-se à ação penal de origem
[1]
.

Ad argumentandum tantum,
as supostas contradições sustentadas, ainda que não devam ser desprezadas, tratam-se de mais um elemento fático-probatório a ser valorado pelo Juízo tido coator, não sendo suficientes, por si só, para afastar os indícios da participação criminosa do paciente, exigidos para a decretação da prisão cautelar, tampouco comprovar a sua inocência,
máxime quando considerado que uma das vítimas, Sr. Adalberto de Castro Lima, foi enfática ao apontar a participação do coacto no evento delituoso.

A propósito, especificamente quanto ao reconhecimento fotográfico do coacto, feito pela vítima Adalberto de Castro Lima em sede policial, chama-se a atenção para o fato de ter sido observado, com as adaptações necessárias, o procedimento legal estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo o ofendido - após descrever as características físicas dos acusados e lhe ser apresentadas as fotografias de possíveis suspeitos - reconhecido, de modo categórico, o paciente, apontando-o, inclusive, como o indivíduo mais violento e que lhe agrediu fisicamente durante a empreitada criminosa.

Logo, repisa-se, há indicativos mais do que suficientes de autoria delitiva para a decretação da custódia preventiva, sendo a ação penal originária a via adequada para a produção e valoração
aprofundada
dos elementos de prova existentes nos autos, momento em que o magistrado examinará, com a cautela necessária, a suposta afirmação da vítima Adalberto de Castro Lima - prestada em cartório extrajudicial e anos após o seu reconhecimento realizado na polícia -, de que, ao contrário do declarado perante a autoridade policial, não teria reconhecido nenhum dos envolvidos.

De mais a mais, é preciso registrar, de passagem, que o fato da suposta vítima do crime do 157, § 3º, inciso I, do Código Penal
[2]
(Wellington Castro Lima), ter sido presa em outro Estado da federação, não vai de encontro com o narrado pela vítima Adalberto –
“foi efetuado um único disparo de pistola em direção a ‘WELLINGTON’ que embrenhou-se no mato na área da propriedade, desde então não tem informações quanto ao paradeiro” -,
sendo a instrução processual o momento adequado para esclarecer eventuais dúvidas existentes, como, por exemplo, se o mencionado ofendido chegou, ou não, a ser atingido pelo disparo de arma de fogo.

Com forças nessas considerações,
não conheço do
writ
, no particular.

No tocante à suposta
ausência dos requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da custódia cautelar
, constata-se
que a segregação preventiva do paciente se mostra adequadamente justificada, conforme se evidencia com a transcrição dos atos ditos coatores:

(DECRETO PREVENTIVO – DATADO DE 07/06/2019
):

“
Trata-se do representação pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA
formulada por um dos Delegados de Polícia com atuação perante a Delegacia de roubos e furtos desta Comarca
em desfavor dos nacionais
ISRAEL TOM
É
DA SILVA, EDIVA NILSON DA SILVA MORAES e JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA
,
qualificados nos autos
;
sob o fundamento da suposta prática dos delitos dos artigos
157, § 2
o
, inciso II e 2°-A, 121, § 2
o
, inciso II c/c 14. inciso II e 288-A. todos do C.P.B
, praticados em
face das vítimas
ALBERTO DE CASTRO LIMA e WELLINGTON DE CASTRO LIMA
.

Conforme relatos constantes na peça inicial, no dia 26 de abril de 2019, a
vítima
ALBERTO DE CASTRO LIMA
compareceu na DEPOL local c registrou o Boletim de Ocorrência tombado sob o n° 00071/2019.104166-9, no bojo do qual
noticiou que era caseiro de uma fazenda localizada na Vila ANALÍCIO BARRAS, nesse município, a qual a propriedade de
WELLINGTON DE
CASTRO
LIMA,
que fora vítima do delito de roubo, sendo o fato ocorrido no dia 23 de abril de 2019
.

Segundo consta,
a vítima
ALBERTO DE CASTRO
afirmou
em seu depoimento que no dia 26 de abril do ano em curso,
quatro indivíduos teriam adentrado na propriedade rural e, mediante grave ameaça, com emprego de armas de fogo de grosso calibre, tipo fuzil e pistolas, subtraído do imóvel um veículo HÍLUX, PLACA HEQ-3745, utensílios domésticos, animais de pequeno porte, ferramenta, materiais de construção e o aparelho celular da vítima.
Segundo ALBERTO
DE
CASTRO, os
indivíduos estavam
em uma caminhonete RANGER, vermelha, bem como
utilizando coletes balísticos
.

No dia 25 de abril de 2019, por sua vez, os indivíduos acima referidos teriam retomado à propriedade rural do senhor
WELLINGTON DE CASTRO LIMA
e lá abordado novamente a vítima
ALBERTO DE CASTRO
e, mediante e ameaça, com emprego de arma de fogo, utilizando-se de agressão física, subtraíram 40 (quarenta) gados bovinos da aludida propriedade, os quais foram transportados em dois caminhões ‘boiadeiros’.

(...)

Em outro depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima/testemunha ALBERTO CASTRO LIMA afirmou que no dia dos fatos, o proprietário da fazenda fora atingido por disparo de arma de fogo realizado pelos supostos assaltantes, bem como reconheceu os nacionais EDIVANILSON DA SILVA MORAES, o qual é policial militar, e JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA como sendo autores do crime.

Foi procedida a remessa dos autos ao
Ministério Público do Estado do Pará,
que o fez retomar com

a
Manifestação favorável ao decreto da prisão cautelar.

Vieram os autos a este juiz.

É o relato suficiente.

Decido
.

De tudo quanto consta dos relatos contidos nos Termos de Declarações acostadas, as quais, neste momento, tenho por verossímeis, nesse par exercendo um juízo de mera cognição sumária, ínsito às tutelas de urgência, tenho que a melhor medida, por ora, seja o deferimento da representação ora sob exame, com o consequente proferimento de decreto prisional em desfavor dos representados
ISRAEL TOMÉ EDIVANÍLSON DA SILVA e JOSÉ FERNANDO

Segundo consta dos relatos da autoridade policial, tramita na DEPOL desta Comarca o IPL n
º
00071/2019.100620-4, que apura o crime de roubo circunstanciado praticado em face das vítimas
WELLINGTON DE CASTROS LIMA e ALBERTO DE CASTRO LIMA
, bem como o crime da tentativa de homicídio praticado contra o ofendido
WELLINGTON DE CASTRO
, sendo os delitos atribuídos aos nacionais em epígrafe, os quais teriam se associado para o fim específico de cometerem crimes.

No caso em testilha, após a realização de investigações preliminares da Polícia civil local, constatou-se que o nacional
WELLINGTON DE
CASTRO ora vítima, seria possivelmente integrante de uma organização criminosa com envolvimento em roubos a bancos, fato evidenciado pela falta do registro de ocorrência dos delitos em que fora vítima, bem como devido a informação de que o imóvel e os bens adquiridos por ele teriam sido supostamente pagos em dinheiro vivo registrando que
WELLINGTON
teria sido visto portando vultuosa quantia dinheiro que estava acondicionada em bolsas e mochilas.

Nesse contexto, por circunstâncias ainda a serem averiguadas pela a autoridade policial, a suposta condição de assaltante de bancos teria sido descoberta pelos indivíduos que praticaram as ações criminosas dos dias 23 e 25 de abril do ano em curso,
inclusive, é evidente que os envolvidos não tinham conhecimento da localização da propriedade rural e da própria identificação visual de WELLINGTON DE CASTRO LIMA, vulgo ‘GALEGO’ ou ‘LOURINHO’, motivo pelo qual a abordagem a ALBERTO DE CASTRO LIMA, irmão e vaqueiro na propriedade a V. de conduzi-los até o imóvel.

Desse modo, a ação criminosa executada pelos supostos assaltantes poderia ter sido exitosa, eis que contaria com a pr
ó
pria omissão dos familiares das minas em comunicar às autoridades policiais a ocorrência dos fatos, ou pelo terror da violência e ameaça de morte empregada pelos executores do roubo.

(...)

Por seu turno,
com os depoimentos colhidos na presente representação, ficou evidente o suposto envolvimento de policiais militares no cometimento dos delitos em apreço, uma vez que a abordagem da vítima
ALBERTO DE CASTRO LIMA
ocorreu quando este saía de sua residência, em uma possível ação policial forjada, a qual foi executada com emprego de armas de fogo de grosso calibre, notadamente fuzis, pistolas e uso de coletes balísticos.

(...)

Durante as investigações também foi possível identificar o nacional JOSÉ
FERNANDO FEITOSA DA SILVA,
o qual teria sido também reconhecido pela vítima ALBERTO DE CASTRO SILVA como um dos integrantes da organização criminosa que realizou os crimes ora apurados, sendo, inclusive, apontado como o mais agressivo e violento, registrando que teria sido ele que efetuou disparo de arma de fogo em face de WELLINGTON CASTRO DA SILVA, o qual teria fugido do local no momento da ação delituosa.

Por fim, a autoridade policial realizou levantamento criminal a fim de averiguar a situação do nacional
JOSÉ FERNANDO FEITOSA DA SILVA
, sendo constatado a sua suposta participação no cometimento de outras ações criminosas.

Desse modo, é inconteste a necessidade de se assegurar a ordem pública diante da periculosidade dos representados
ISRAEL TOMÉ DA SILVA, EDIVANILSON DA SILVA MORAES e JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA
demonstradas com a suas condutas agressivas na abordagem às vítimas, as quais foram agredidas no momento da conduta dos agentes
, sendo, inclusive, uma delas baleada por ter tentando fugir da ação do bando, conduta que demonstra, ainda que forma preliminar, grande insensibilidade social dos representados.

Ademais, há notícias nos autos que evidencia que os representados
ISRAEL TOMÉ DA SILVA
,
EDIVANILSON DA SILVA MORAES e JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA
se organizaram de forma estável, permanente e desejo mútuo de cometer diversos delitos, os quais podem lhes render
benefícios.

Por seu turno, a fuga dos nacionais
ISRAEL TOMÉ DA SILVA,‘VANILSON DA SILVA MORAES e JOSE FERNANDO FEITOSA DA
SILVA,
logo após o suposto cometimento dos delitos em apuração, indica concretamente que eles pretendem obstaculizar a aplicação da lei penal, sumindo, dessa maneira, motivo idôneo à decretação de suas custódias cautelares.

Dessarte, os elementos coligidos permitem inferir que a conduta assacada aos oras representados reveste-se de gravidade e potencialidade lesiva hábil sustentar proferimento de decreto prisional provisório no que diz com a apreciação requisitos do furmus
boni juris
, aqui representado pelos fortes indícios de materialidade em face dos delitos de roubo, consumado, tentativa de homicídio e organização criminosa, ao mesmo tempo em que presentes também indícios suficientes de autoria na pessoa dos representados, mercê das declarações prestadas por uma das vítimas e testemunhas de viso e pelos autos de reconhecimento por imagens fotográficas.

Ademais, cumpre observar que ainda são demasiadamente altos os de roubos nesta região, daí exsurgindo o requisito da garantia da ordem pública ao passo que os fatos ainda reclamam escorreita produção de provas, com, com o dever assegurar a vinda aos autos do maior número de entonações possíveis, hábeis a propiciar convencimento judicial acerca da efetiva ocorrência da prática delituosa e de seus contornos, dessa forma emergindo o requisito da conveniência da instrução processual criminal, sendo também de se registrar que não há muitas informações sobre a pessoa do representado, seus meios de vida, existência ou não de bens de raiz nesta Comarca, detenção de atividade laborai fixa etc., sem olvidar
da circunstância de que o representado esta sumariamente identificado, nesse para configurando-se também o requisito do asseguramento da aplicação da sanção penal.

POSTO ISSO, com fulcro na motivação retro, nesse tema fazendo fila com o entendimento esposado pelo Órgão Ministerial.
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais
ISRAEL TOMÉ DA SILVA
,
EDIVANILSON DA SILVA MORAES e JOSE FERNANDO FEITOSA DA SILVA
,
acima qualificados.”
(destacado).

------------------------------------------------------------------------------

(DECISÃO QUE INDEFERIU, MAIS RECENTEMENTE (29/09/2021), O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA:

“
Trata-se de ação penal para apurar os crimes de latrocínio e organização criminosa.

O acusado José Fernando Feitosa da Silva até a presente data não foi localizado para ser citado, no entanto, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação
(ID 32263321 – Pág. 4, 6-18).

O réu José Fernando também apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva
(ID 32263322 – Pág. 2-17 e ID 32263323 – Pág. 1-2).

O Ministério Público não se manifestou sobre o pedido de revogação (ID 36183859).

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

No referido pedido a defesa alegou que a prisão preventiva deve ser revogada por ilegalidade no reconhecimento feito através de fotografias, as numerosas contradições e a tese de que a vítima se encontra presa por 16 homicídios e vários assaltos a banco.

Dispõe a Constituição Federal, que ‘ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança’ (art. 5º, LXVI).

Além disso, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

No pedido de revogação o acusado tenta discutir assuntos que devem ser discutidos no mérito da ação penal. Além disso, o fato da vítima ser, supostamente, acusado em outros processos, não é, por si só, motivo para revogação da prisão preventiva do réu José Fernando neste processo.

Para a manutenção da prisão preventiva é necessário analisar a presença dos requisitos constantes no art. 312 do CPP.

E,
analisando o que consta nos autos, verifico não ser o caso de revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do réu José Fernando.

O
acusado segue se ocultando, motivo pelo qual não foi encontrado até o momento para ser citado.
Destaco que o fato de ter constituído advogado e apresentado resposta à acusação não supre a necessidade da citação pessoal.

Dessa forma, o réu ainda está em local incerto e não sabido demonstrando sua intenção em esquivar-se do processo.

Ante o exposto, verifico que é necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado José Fernando por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de José Fernando Feitosa da Silva.
(...).”
(grifado).

Como se nota, o decreto preventivo do coacto se encontra devidamente justificado
não só pela prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, como também pela
necessidade de se resguardar a ordem pública, fragilizada com a periculosidade concreta do agente, revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
[3]
,
bem como pela gravidade em concreto do ilícito perpetrado.

Segundo as investigações indicam, o
paciente, em resumo, associou-se com outros indivíduos, um, inclusive, policial militar, para, com emprego de violência, grave ameaça e uso de colete balístico e armas de fogo de grosso calibre, tipo fuzil e pistolas, subtraírem diversos bens de uma propriedade rural, sendo apontado pela vítima Alberto de Castro Silva que o paciente era o mais violento e agressivo, tendo o grupo, ainda, efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao ofendido Wellington Castro da Silva, o qual teria fugido do local no momento da ação criminosa, embrenhando-se no mato e desaparecendo.

Enfatiza-se, aqui, tornando ainda mais evidente a gravidade efetiva dos fatos ora examinados, que o ilícito foi perpetrado em município amazônico do interior do Estado (Parauapebas/PA), conhecido por estar assentado na província mineral da “Serra dos Carajás” e considerado como um dos mais violentos do Estado do Pará (ver,
v.g.,

https://www.oliberal.com/policia/parauapebas-e-a-cidade-do-interior-que-mais-registrou-crimes-violentos-em-2020-1.307619
).

Soma-se a isso, tornando evidente a imprescindibilidade da custódia cautelar também para garantia da aplicação da lei penal,
que o acusado empreendeu fuga logo após os fatos no ano de 2019, encontrando-se na condição de foragido da justiça criminal há mais de 02 anos.

No tocante

às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, calha salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA
[4]
, que, essas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Desse modo, com amparo nos dados fáticos acima delineados, torna-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por qualquer outra medida cautelar alternativa, eis que não surtiria o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista, insisto, sua periculosidade concreta, evidenciada pelos motivos acima delineados.

Corroborando todo o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida. 2. A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça. 3. ‘É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes.
’ (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.) (...) 6.
A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. 7. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ - HC: 671190 SP 2021/0170695-8, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021 – grifei).

Encerrando, destaco que, como requerido pelo impetrante, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota para garantir-lhe formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, o defensor não se fez presente, procedendo-se ao julgamento conforme já assentou, de modo firme reiterado, este Órgão Julgador.

Por todo o exposto, voto para, acompanhando, em parte, o parecer lavrado pelo
custos legis,
conhecer parcialmente da ordem, e, nesta parte, denegá-la.

É o voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório”.
(STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

[2]
“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º

Se da violência resulta:

I
–
lesão corporal grave,
a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
II
– morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.”
(destacado).

[3]

Paciente é investigado, no bojo do inquérito policial nº 00562/2019.100016-1, pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado, milícia armada e esbulho possessório, em contexto de pistolagem e disputa de terras rurais.

[4]
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Belém, 18/10/2021